Tribunal: TJMMG
Processo: 0000416-51.2017.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
Processo n. 0000416-51.2017.9.13.0001 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Revisor: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 17/03/2020 Publicação: 06/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - DÚVIDA RELEVANTE QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO DOLO NA CONDUTA DO AGENTE - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - Havendo dúvida relevante em relação à consciência do agente no que tange à situação fática, assim como à vontade dirigida ao fim de apropriar-se de coisa móvel de que a posse, correta a absolvição proferida em primeira instância ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Roberval Paiva, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual em face da sentença que absolveu o acusado, 3º Sgt. PM Roberval Paiva, da prática do delito de apropriação indébita simples - art. 248, II, do Código Penal Militar (CPM) -, com base no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O militar foi denunciado pelo Ministério Público estadual pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da denúncia, à fl. 1-A: [...] No mês de agosto de 2016, na cidade de Varginha/MG, o denunciado apropriou-se de dinheiro particular do qual tinha posse em razão do cargo. O denunciado foi designado pela Cap. PM Bianca Grossi Silveira Campos pinto para providências quanto à confecção de camisetas para o evento “Gincana do Proerd”. Em função disso, ficou responsável pelo recolhimento da quantia de R$ 5,00 (cinco reais) de cada aluno. O denunciado solicitou ao ofendido Ornei Martins Pazoti a confecção de aproximadamente 400 camisas, que totalizaram cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Conforme apurado, o denunciado arrecadou o referido montante junto às escolas, mas repassou ao 3º Sgt PM Darlan Esquincalha Moreno, responsável por intermediar o pagamento ao ofendido, apenas a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), utilizando-se da quantia residual, de R$ 1.355,00 (mil, trezentos e cinquenta reais) para pagamento de contas pessoais. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 303, caput (peculato-apropriação), do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer que seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. [...] A denúncia foi instruída com o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 120.121/2016 - 24º BPM e foi recebida no dia 11 de abril de 2017 (fl. 62). Os depoimentos do ofendido e das testemunhas de acusação, bem como o interrogatório do réu, foram colhidos por meio de gravação eletrônica (mídias anexas). Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa do réu nada requereu e o Ministério Público pugnou pela juntada de FAC, CACs e ERF do acusado. Determinada a abertura de vistas para os fins do art. 428 do CPPM, o Ministério Público e a defesa do réu pugnaram pela apresentação das alegações orais em plenário. Na sessão de julgamento, dada a palavra à representante do Ministério Público, esta requereu a desclassificação do tipo penal do art. 303 do CPM para o tipo penal de apropriação indébita, prevista no art. 248, II, do mesmo diploma legal. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, decidiu desclassificar a infração do art. 303 para a do art. 248, II, do CPM. Em razão da desclassificação, o julgamento foi realizado, singularmente, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que absolveu o réu, 3º Sgt. PM Roberval Paiva, com fulcro na alínea “b” do art. 439 do CPPM. A sentença (fls. 204/207) foi lida na sessão realizada no dia 04 de junho de 2019 (fl. 208). Na ocasião, o Ministério Público estadual interpôs recurso de apelação, tendo-lhe sido aberta vista dos autos para a apresentação das razões recursais. Nas razões recursais (fls. 213/216v), o Parquet pugnou pela reforma da r. sentença, de forma que o militar seja condenado nas iras do art. 248, II, do Código Penal Militar, uma vez que restou comprovada a materialidade e a autoria do delito. A defesa do apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, nas quais pugnou pela manutenção da sentença guerreada (fls. 221/225). O eminente Procurador de Justiça apresentou parecer, às fls. 228/230, pugnando pelo conhecimento e não provimento do apelo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 É o relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais em face da sentença de fls. 04/207, em que Roberval Paiva restou absolvido, quanto ao crime tipificado no artigo 284, II, do Código Penal Militar (apropriação Indébita), com fundamento no disposto no artigo 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar (atipicidade do fato). Roberval Paiva, 3º Sgt PM, foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, como incurso nas sanções cominadas no artigo 303 do Código Penal Militar, nos seguintes termos: [...] No mês de agosto de 2016, na Cidade de Varginha/MG, o denunciado apropriou-se de dinheiro particular do qual tinha a posse em razão do cargo. O denunciado foi designado pela Cap. PM Bianca Grossi Silveira Campos Pinto para previdências (sic) quanto à confecção de camisetas para o evento ‘Gincana do Proerd’. Em função disso, ficou responsável pelo recolhimento da quantia de R$5,00 (cinco reais) de cada aluno. O denunciado solicitou ao ofendido Ornei Martins Pazoti a confecção de aproximadamente 400 camisas, que totalizaram cerca de R$2.005,00 (dois mil reais) (sic). Conforme apurado, o denunciado arrecadou o referido montante junto às escolas, mas repassou ao 3º Sgt. PM Darlan Esquincalha Moreno, responsável por intermediar o pagamento ao ofendido, apenas a quantia de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), utilizando-se da quantia residual de R$1.355,00 (mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) para pagamento de contas pessoais. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 303, caput,(peculato-apropriação), do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer que seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. [...]. A denúncia foi instruída com o Inquérito Policial Militar (fls. 6/58) instaurado por meio da Portaria n. 120121/24°BPM/2016-IPM (fls. 2), sendo recebida no dia 19/04/2017 (fl. 61v). Na fase judicial, em 19 de junho de 2017, procedeu-se ao interrogatório do acusado e aos depoimentos das testemunhas Bianca Grossi Silveira Campos Pinto, Darlan Esquincalha Moreno, Ilza Paula de Brito e Dalton Dias Ferreira (termos de fls. 88/92 e mídia acostada à contracapa dos autos, vol.1).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A seu turno, a vítima prestou declarações, em 15 de fevereiro de 2018 (Termo de fls.135 e mídia de fls.136) e em 29 de junho de 2018 (Termo de fls.165 e mídia de fls.166). Finda a instrução, o Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME, por unanimidade de votos, decidiu desclassificar a infração do artigo 303 para a conduta prevista no artigo 248, II, do Código Penal Militar, passando, assim, a competência para julgamento do feito para o Juiz Singular (fls. 202/202v). Proferida a sentença, o acusado restou absolvido, com fundamento no artigo 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar (fls. 204/207). Irresignado, o Ministério Público estadual interpõe o presente recurso de apelação, almejando a condenação do acusado, pela prática do delito previsto no artigo 248, II, do Código Penal Militar (apropriação Indébita), ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos. Alega o Parquet que o acusado, efetivamente, apropriou-se de forma indevida de parte da quantia que lhe foi entregue, em espécie, por alunos da comunidade escolar do Município de Varginha/MG. Argumenta, ainda, o Órgão Ministerial que a extinção da punibilidade prevista para o crime de peculato, em sua forma culposa (artigo 303, §3º, do CPM), não se aplica ao delito em questão - apropriação indébita (artigo 248, II, do CPM) (fls. 213/216v). As contrarrazões apresentadas pela Defesa do ora apelado, gizando o acerto da decisão recorrida, encontram-se às fls. 221/225. A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de fls. 228/230, opina no sentido do não provimento do recurso, para que seja mantida a absolvição operada na sentença. É o relatório. Conheço do recurso, porque presentes os requisitos legais de admissibilidade. Acerca do crime de apropriação indébita, destaca-se lição do renomado doutrinador Cezar Roberto Bitencourt, comentando o elemento subjetivo do delito em comento: [...] o elemento subjetivo é o dolo, constituído pela vontade livre e consciente de apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse em nome de outrem, ou, em outros termos, a vontade definitiva de não restituir a coisa alheia ou desviála de sua finalidade. O dolo - que se encontra na ação - deve abranger todos os elementos configuradores da descrição típica, sejam eles fáticos, jurídicos ou culturais. O autor, como afirma Claus Roxin, somente poderá ser punido pela prática de um fato doloso quando conhecer as circunstâncias fáticas que o constituem. Eventual desconhecimento de um ou outro elemento constitutivo constitui erro de tipo, excludente do dolo. O dolo é, na espécie, como afirma Fernando Fragoso, "a vontade de assenhorear-se de bem móvel (animus rem sibi habendi), com consciência de que pertence a outrem, invertendo oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 título da posse". Em outros termos, o agente deve ter vontade e consciência de apropriar-se de coisa alheia, isto é, de tomar para si coisa que não lhe pertence. Essa é a representação subjetiva que deve abranger e orientar a ação do sujeito ativo. No crime de apropriação indébita, como já referimos, há uma inversão do título da posse, já que o agente passa a agir como se dono fosse da coisa alheia de que tem a posse legítima. É fundamental a presença do elemento subjetivo transformador da natureza da posse, de alheia para própria, como elemento subjetivo especial do injusto, sob pena de não se configurar a apropriação indevida. [...] (Tratado de direito penal: parte especial, volume 3 - 6. ed. - São Paulo: Saraiva, 2010. págs. 237/238). Vale salientar que o dolo caracterizador do delito de apropriação indébita deve ser posterior à ação de apropriar-se, ou seja, o agente deve desejar tornar-se dono da res após já possuí-la. Nas palavras de Rogério Greco, "para efeitos de reconhecimento da apropriação indébita, o momento em que surgiu dolo de ter a coisa para si deve ocorrer quando o agente já detinha a coisa". (Curso de Direito Penal: parte especial, volume III - 8. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011. pág. 203). Pois bem. Analisando os autos com atenção, não se vislumbra, com a certeza necessária, dolo, na conduta perpetrada pelo acusado, de assenhorar-se de parte do dinheiro arrecadado. Explica-se. O acusado, ora apelado, prestou declarações na fase policial (fls. 46/48), sustentando que: [...] QUE ficou acertado que os instrutores do Proerd arrecadariam a quantia de R$5,00 (cinco reais) de cada aluno que tivesse interesse em adquirir a camiseta para a formatura do Proerd; que inicialmente acordou com o Sgt Darlan que arrecadaria o valor junto aos alunos e lhe repassaria a fim de que o Sgt Darlan pagasse a confecção; que optou por ser desta forma pois achou mais conveniente; que não tem nenhum problema junto à confecção do Sr. Ornei, inclusive já havia confeccionado outras camisetas do Proerd naquele estabelecimento; que posteriormente resolveu realizar o pagamento diretamente à confecção, ou seja, sem a intermediação do Sgt Darlan; que naquela ocasião o Sgt Darlan não se opôs; que naquela ocasião solicitou a confecção de aproximadamente 400 camisetas, não se recordando o número exato; que também não se recorda o valor total arrecadado; que até a data de 29/08/2016, véspera da formatura do Proerd, já havia recebido junto as escolas o valor total referente as camisetas; que não teve nenhum problema em receber o valor referente as camisetas junto as escolas; que recebeu parte dos valores e repassou ao Sgt Darlan, sendo que essa parte foi repassada antes da formatura; que com relação ao valor restante devido a confecção, repassou parte em dinheiro diretamente ao Sr. Ornei e acertou com este que o restante seria pago em dois cheques pré-datados, não se recordando aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 data, relatando ter sido no mês de setembro; que os cheques seriam de um cunhado, de nome Tiago Domingos; que os cheques foram entregues a Ornei em data posterior a formatura do Proerd; [...] a Capitão Bianca determinou que ele ficaria responsável por confeccionar as camisetas da gincana junto a confecção do Sr. Ornei; que chegou a fazer um contato com o Sr. Ornei a respeito das camisetas e este relatou que não seria possível confeccionar as camisetas, pois o responsável pelas artes estaria com dispensa médica; que reportou a Capitão Bianca relatando a impossibilidade de confeccionar as citadas camisetas; que diante disso a Capitão Bianca lhe informou que iria resolver a questão; perguntado respondeu que chegou a utilizar parte dos valores arrecadados junto as escolas para pagamento de contas pessoais, devido ao fato de estar passando por problemas financeiros; que devido ao fato de ter utilizado o dinheiro arrecadado junto as escolas para pagamento de contas pessoais, acordou junto a confecção que faria o pagamento em dois cheques prédatados, o que foi aceito pelo proprietário do citado estabelecimento comercial; que entregou os dois cheques ao Sr. Ornei; que na data da compensação fez contato com o Sr. Ornei, pois o pagamento da Polícia Militar estaria previsto para a data posterior ao dia 10/11/2016 e lhe solicitou que segurasse o primeiro cheque, sendo que no dia 14/11/2016 deslocou até a confecção e resgatou os dois cheques referentes as camisetas de formatura do Proerd, pagando o valor restante em dinheiro na própria confecção, não ficando qualquer débito referente as citadas camisetas; Por fim, o investigado relatou não ter tido qualquer intenção de causar prejuízos a confecção, que utilizou o dinheiro para ajudar sua família, que naquela ocasião estava a frente de várias atividades, dentre as quais, Patrulha Escolar, Programa Polícia e Comunidade e a docência no CFSD, na cidade de Lavras/MG, atividades estas que o teria sobrecarregado. Que tanto não tinha interesse em causar prejuízo, que já quitou o débito referente às camisetas, não restando qualquer dívida junto a confecção do Sr. Ornei. [...]. Ao ser interrogado em Juízo, o apelado ratificou suas declarações, enfatizando não ter agido com dolo de assenhorar-se do dinheiro alheio, o que se confirma com a negociação entre as partes - desde o início - para a quitação da dívida (termo de fls. 88 e mídia acostada à contracapa dos autos, vol.1). Por sua vez, o ofendido Ornei Martins Pazoti confirmou ter negociado com o acusado o pagamento posterior do restante da dívida referente às camisetas dos alunos do Proerd. Segundo ele, o acusado entregou-lhe dois cheques, no valor de R$677,50 (seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) cada, para serem sacados, respectivamente, em novembro e dezembro de 2016. É o que se vê de suas declarações, na fase inquisitorial (fls. 6/7). Em suas palavras: [...] que logo depois da formatura passou para o Sgt Roberval o valor que ele estava devendo, sendo que o policial disse que estava sem o dinheiro e perguntou se oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 depoente poderia dar um prazo para o pagamento; que não perguntou e o Sgt Roberval também não mencionou se estava com problemas para receber das escolas; que disse ao Sgt Roberval que até daria um prazo para ele, desde que fosse através de cheques; que dia 27/09 o Sgt Roberval trouxe dois cheques; no valor de R$677,50 cada um, no nome de Tiago Domingos, um pré datado para 11/11 e outro para 11/12. [...] A despeito da mora havida na quitação do débito, verifica-se que a dívida foi negociada entre as partes e, efetivamente, quitada pelo acusado, em 14 de dezembro de 2016, como se destaca das declarações da vítima, em juízo (mídias de fls.136 e 166). No mesmo sentido, foram os depoimentos prestados pelas testemunhas Cap Bianca Grossi Silveira Campos Pinto (termo de fls. 89 e mídia da contracapa), Sgt Darlan Esquincalha Moreno (termo de fls. 90 e mídia da contracapa), Sgt Ilza Paula de Brito (termo de fls. 91 e mídia da contracapa) e Dalton Dias Ferreira (termo de fls. 92 e mídia da contracapa), dizendo que, quando tomaram conhecimento do fato, já havia o acordo entre o acusado e a vítima, quanto ao pagamento da dívida, por meio de cheques pré-datados, em novembro e dezembro de 2016. Vale destacar o depoimento prestado pela testemunha Sgt PM Darlan Esquincalha Moreno, na fase policial, afirmando ter presenciado o apelado negociando o pagamento da dívida com o ofendido, na véspera da formatura dos alunos do Proerd. Senão, veja-se: [...] que em 29/08/2016, um dia antes da formatura, esteve na confecção para apanhar as camisetas, ocasião em que se encontravam o Sgt Roberval e o Cb Dalton, momento em que presenciou o Sgt Roberval e o Sr. Ornei, proprietário da confecção, negociando o valor restante das camisetas, sendo que o Sgt Roberval relatava ao Sr. Ornei que lhe entregaria um cheque na próxima sexta-feira, cheque este de um cunhado, que devido ao fato do Sgt Roberval ter negociado o valor restante com a confecção, se viu desobrigado em manter a intermediação entre o Sgt Roberval e a citada confecção, que posteriormente fez alguns contatos com a confecção no sentido de verificar se o Sgt Roberval havia pago a quantia devida, sendo informado por diversas vezes que não havia ocorrido o pagamento, que no último contato realizado junto à confecção, foi informado pelo Sr. Ornei que o Sgt Roberval havia realizado o pagamento com um cheque de terceiro. [...] (fls.16/17). O referido depoimento, prestado pela testemunha Sgt Darlan, restou confirmado em juízo, consoante mídia acostada à contracapa dos autos, vol.1. É bem verdade que o réu se manteve na posse do dinheiro, por alguns meses, mas com a anuência do ofendido.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Todavia, como cediço, para a subsunção da conduta ao delito previsto no artigo 248, II, do Código Penal Militar, faz-se necessário que o agente tenha agido com o dolo, consubstanciado na vontade consciente e deliberada de apropriar-se de coisa alheia móvel, invertendo o título da posse ou detenção, o denominado animus rem sibi habendi. Além disto, registre-se que o ônus da prova incube ao Ministério Público, cabendo-lhe provar de forma contundente a autoria dos fatos alegados. Não se desincumbindo de seu ônus, diante do conjunto probatório extremamente frágil a embasar um decreto condenatório, há de se respeitar o princípio do in dubio pro reo, mostrando-se correta a absolvição do acusado. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a r. sentença recorrida. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de março de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Relato